Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança de honorários advocatícios. A controvérsia envolve a alegada necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, sustentando-se o cabimento do agravo com base no art. 1.015, VII, do CPC, por analogia, e na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
II. CASO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita a alegação de litisconsórcio ativo necessário é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, VII, do CPC, por analogia; (ii) estabelecer se o caso concreto permite a mitigação do rol taxativo em razão de urgência, nos termos do Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que não conheceu do pedido de inclusão de litisconsórcio ativo.
4. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição da alegação de litisconsórcio ativo necessário não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não é passível de agravo de instrumento.
2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração inequívoca de urgência, o que não se verifica na hipótese.
3. A formação do litisconsórcio, ativo ou passivo, constitui matéria de ordem pública, impugnável por meios processuais próprios, como a apelação.
4. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.